Tribunal: TJBA
Processo: 8067235-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067235-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: PRISCILA RANGEL PAES

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
MULTAS MANTIDAS.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou as astreintes e fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial.

2.
Julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, por perda superveniente do objeto.

3.
Ausente a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

4.
Demonstrado o descumprimento deliberado da ordem judicial, é legítima a elevação das astreintes para R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 40.000,00, conforme o art. 537 do CPC.

5.
Igualmente cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, §§ 2º e 4º, do CPC), diante da conduta da parte ré, que resistiu injustificadamente ao cumprimento da decisão.

6.
Precedentes dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais e de São Paulo confirmam a legitimidade da majoração das penalidades diante do comportamento processual reprovável.

7.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV, §§ 2º e 4º; 537, caput e §1º; 995, p.u.; 1.019, I.

Jurisprudência citada:
TJMG, AI 1.0000.18.021174-0/002; TJMG, AI 21081772120228130000; TJSP, AI 21016477220218260000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8067235-90.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, e, como AGRAVADA, PRISCILA RANGEL PAES.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.